Tribunal: TJPA
Processo: 0905218-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905218-21.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, sob fundamento de ausência de comprovação do direito, apesar de afastada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual aposentada tem direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não computados em dobro para aposentadoria, diante de comprovação documental e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 autoriza a conversão da licença-prêmio não usufruída em remuneração adicional na aposentadoria, desde que não tenha sido computada para fins de tempo de serviço.

Documentos oficiais emitidos pelo órgão de lotação comprovam a não fruição das licenças-prêmio referentes a cinco períodos específicos, excluindo-se um triênio perdido por faltas injustificadas, conforme art. 98 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.893.546/SE, Tema 1086) e do TJPA assegura que, sobrevindo aposentadoria sem fruição da licença-prêmio, é devida a conversão em pecúnia, independentemente de requerimento administrativo, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

A indenização deve observar, para juros e correção monetária, os critérios do Tema 905 do STJ e, a partir da EC nº 113/2021, a aplicação da taxa Selic acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria, comprovada documentalmente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A indenização decorrente da conversão deve observar os parâmetros de juros e correção monetária fixados no Tema 905 do STJ e, a partir da EC nº 113/2021, a aplicação da taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 98 e 99; CPC, art. 373, I; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.893.546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021; STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516); TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0878766-42.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0905218-21.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Maria Santos Silva

Apelada: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Maria Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

Na decisão recorrida, o Juízo afastou a prejudicial de prescrição quinquenal, reconhecendo que a ação foi proposta antes do decurso de cinco anos da aposentadoria, em consonância com o Tema 1086 do STJ. No mérito, contudo, entendeu não haver comprovação do direito pleiteado, pois o documento constante nos autos apenas comprovaria licenças-prêmio já convertidas em tempo de serviço para fins de aposentadoria, não havendo registros das alegadas licenças não usufruídas relativas aos períodos requeridos. Fundamentou-se na ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), extinguindo o feito com resolução do mérito, sem custas, fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade.

Em
suas razões recursais
, a apelante alega que o magistrado
a quo
não apreciou corretamente as provas e fundamentos jurídicos apresentados. Sustenta que, embora tenha averbado os triênios de 1989/92, 1992/95 e 1995/98 para aposentadoria, restaram não gozadas e não contabilizadas para tempo de contribuição as licenças-prêmio correspondentes aos períodos de 1998/01, 2001/04, 2004/07, 2007/10, 2010/13, 2013/16 e 2016/18, totalizando 14 meses, os quais deveriam ser convertidos em pecúnia.

Invoca precedentes do STJ e do próprio TJPA que reconhecem a possibilidade de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, independentemente de previsão legal expressa ou requerimento administrativo, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de conversão em pecúnia. Reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Decorreu o prazo legal sem que a parte apelada tenha apresentado manifestação. (ID. 23454494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 24755783)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidor público estadual, já aposentado, cuja atividade funcional transcorreu entre 26.07.1989 a 01.10.2018, conforme documentos acostados aos autos.

A Lei 5.810/94 é cristalina ao estabelecer:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.”

No caso, o documento emitido pela Polícia Civil do Estado do Pará (id. 23454465, pág. 59) comprova, de forma inequívoca, que a apelante
não usufruiu das licenças-prêmio
referentes aos períodos:

25/07/1998 a 24/07/2001

25/07/2004 a 24/07/2007

25/07/2007 a 24/07/2010

25/07/2010 a 24/07/2013

25/07/2013 a 24/07/2016

Por outro lado, o mesmo documento evidencia a perda do período de 25/07/2001 a 24/07/2004, em razão de
quatro faltas injustificadas,
nos termos do art. 98 da Lei Estadual nº 5.810/1994, o que inviabiliza a conversão desse triênio em pecúnia.

Ademais, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, ausente a fruição da licença-prêmio por necessidade do serviço e sobrevindo a aposentadoria, o servidor tem direito à sua conversão em pecúnia:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1893546 SE 2020/0226484-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS CONVERSÃO EM PECÚNIA.MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. AFASTADA.DECADENCIA AO DIREITO DE GOZO DA LICENÇA ESPECIAL. INCABIVÉL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores correspondentes aos períodos de licença-especial não gozada, correspondentes a dois decênios, respectivamente, de 26/02/1993 a 26/02/2003, e 26/02/2003 a 26/02/2013, o que resulta em 12 meses de licença especial não usufruídos pelo apelado. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando sua ilegitimidade passiva, decadência, e, ilegalidade da conversão.

2.
No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

3.
Quanto a decadência, e, a prescrição quinquenal, o STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

4.

Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

5.
Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas. Recurso Improvido. Sentença mantida in totum.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0878766-42.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

O agir estatal que impede a fruição ou indenização de direitos adquiridos pelo servidor findo o vínculo funcional implica enriquecimento indevido e afronta direta ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à apelante de indenização correspondente à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nos períodos de
25/07/1998 a 24/07/2001; 25/07/2004 a 24/07/2007; 25/07/2007 a 24/07/2010; 25/07/2010 a 24/07/2013; e 25/07/2013 a 24/07/2016
, excluindo-se o período de
25/07/2001 a 24/07/2004
, em razão de faltas injustificadas.

No tocante aos juros de mora e incidência da correção monetária, devem ser obedecidos os parâmetros estabelecidos em precedente edificado como Recurso Especial Repetitivo - Tema nº 905 referentes a condenações administrativas.

A
partir de dezembro de 2021
, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Condena-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 08/09/2025